Tribunal: TJSP
Processo: 2220426-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
NOVA AVALIAÇÃO - Pedido de nova avaliação, com base no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil em vigor – Descabimento – Inexistência de vícios a macular a avaliação realizada nos autos – Laudo bem fundamentado – Ademais, ausência de defasagem na avaliação anterior a justificar nova avaliação, bastando a mera correção dos valores - Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
NOVA AVALIAÇÃO - Pedido de nova avaliação, com base no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil em vigor – Descabimento – Inexistência de vícios a macular a avaliação realizada nos autos – Laudo bem fundamentado – Ademais, ausência de defasagem na avaliação anterior a justificar nova avaliação, bastando a mera correção dos valores - Decisão mantida – Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo – Alegação de omissão – Perda de objeto em razão do julgamento do agravo – Recurso prejudicado.